Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702230-89.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por MARCIO DA SILVA contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, Processo no 0702230-89.2020.8.07.0005, em que litiga com AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. O apelante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, tendo sido intimado para comprovar que faz jus ao benefício; porém, não atendeu à determinação. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que o benefício já foi indeferido pelo Juízo de origem na r. sentença vergastada, tendo o apelante reiterado o pedido em suas razões recursais. O apelante não demonstrou que faz jus ao benefício solicitado, pois, não obstante tenha declarado que não está trabalhando, constituiu advogado particular para defender seus interesses e na procuração outorgada declara que exerce a profissão de vigilante, tendo demonstrado, quando da realização da contratação, que teria condições de arcar com o pagamento de prestações no valor de R$880,56, valor este incompatível com o benefício solicitado. Ademais, cumpre destacar que caberia ao apelante ter demonstrado as suas alegações, o que não o fez. Assim, dos elementos dos autos é possível concluir que o apelante não se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser indeferido o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento dos recursos. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator